Tribunal: TJDFT
Processo: 0757337-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMDIDOR E TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INTERCORRÊNCIAS NO MOMENTO DO CHECK-IN SANADAS. COMERCIALIZAÇÃO DE ASSENTO CONFORTO – RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na petição inicial, em ação de indenização por dano material e moral, em decorrência de intercorrências no momento do check-in, cancelamento de assento conforto e assistência inadequada.

2. Narram as autoras que Lilia Figueira, primeira requerente, adquiriu bilhetes aéreos, ida e volta, através da agência de viagem, segunda requerida, para viajar à Boston, saindo de Brasília, a fim de encontrar sua filha, a segunda autora, Erica. Aduzem que a primeira autora adquiriu assentos conforto, pelo valor de R$ 1.246,94, em razão da idade e por ser acometida de Discopatia Degenerativa Cervical. Acrescentam que, quando do retorno da viagem, a autora, Lilia Figueira, se dirigiu ao balcão de atendimento, ocasião em que foi informada de que sua passagem estava “em aberto”, razão pela qual teria que pagar 2.500,00 dólares para poder embarcar. Diante desse empasse, a primeira autora chamou sua filha, segunda autora, para ir até o aeroporto ajudá-la, já que não domina a língua estrangeira. Informam que somente após reclamações e ligações telefônicas, a recorrente comunicou que a passagem havia sido reativada e o embarque da primeira autora autorizado. Por fim, aduzem que a autora, Lilia Figueira, teve o assento conforto cancelado em razão do adiantado da hora para fazer o check-in, obrigando-a a viajar mais de 11 horas em um assento desconfortável, agravando ainda mais as dores na lombar. Pedem reparação de danos material e moral.

3. A sentença reconheceu, em parte, a procedência do pedido, deferindo às autoras a indenização imaterial no valor de R$ 10.000,00, metade para cada uma.

4. A ré, por sua vez, não nega os fatos, alegando que atua como mera intermediadora da venda do serviço e que, em nenhum momento a agência de viagens agiu de maneira a impossibilitar o embarque da autora Lilia. Diz que, quando acionada, a agência de viagens atuou de modo a auxiliar as autoras e obteve êxito ao liberar a autora Lilia para embarque. Discorre sobre a não configuração do dano moral, uma vez que as autoras não demonstraram nenhum abalo emocional. Pede a reforma da sentença.

5. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço detransporteaéreointernacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada nada dispuser sobre.

6. Assiste razão à recorrente em relação à reativação das passagens aéreas da primeira autora. Dos documentos colacionados aos autos, vê-se que a reativação das passagens se deu às 16:22 (ID 35157267), tempo suficiente para a primeira autora embarcar, considerando o horário de partida do voo, às 18:11. Não se nega os transtornos enfrentados pelas autoras, uma vez que ficaram aguardando a resolução da questão cerca de 3 horas, mas não se pode deixar de considerar que a recorrente, assim que foi acionada, diligenciou para que a primeira autora tivesse o seu embarque autorizado.

8. Todavia, é indubitável a falha da empresa Recorrente ao não disponibilizar o assento conforto, serviço devidamente contratado e pago, obrigando a primeira autora, Lilia, idosa, com problemas na Cervical (ID 35154008) viajar mais de 11 horas, em um assento com pouco espaço, agravando ainda mais a sua situação.

9. Dito isso, começo por apreciar o pedido da primeira autora, Lilia Figueira, e consequentemente, a responsabilidade das rés em relação aos fatos do processo. É fato incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea e no retorno da viagem teve o seu embarque, em um primeiro momento, impedido por constar a sua passagem “em aberto”, mas que depois, com a ajuda de sua filha, segunda requerente, o problema foi sanado e seu embarque autorizado. A despeito das incontestes apreensões e aflições experimentadas pela consumidora durante o tempo utilizado para a resolução da questão (cerca de 3 horas), essas circunstâncias não se mostraram aptas a atingir os atributos da personalidade, vez que a passageira embarcou no horário programado. No entanto, com relação a indisponibilização do assento contratado, consigne-se, com o devido pagamento do preço exigido, com mais espaço econforto diante do diagnóstico de Discopatia Degenerativa Cervical da autora (IDs 3517259 e 35154008), houve inegável descumprimento contratual. Esse fato, sim com clara aptidão para causar angústia e sofrimento, principalmente considerando a idade avançada da autora.

10. O contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado. Nesse caso, deve as rés, na condição de prestadoras de serviços, responder pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, independentemente de culpa (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).

11. É evidente que o abalo causado à primeira autora em razão da falha operacional injustificada da companhia, impôs-lhe transtornos e sofrimento ao ser privada doconfortolegitimamente esperado quando da aquisição doassentocom mais conforto e espaço (main cabin extra).

12. Na fixação do valor da reparação pordanomoral, deve-se observar a posição social do ofendido e a do causador, além de se buscar um tanto que seja fator de preocupação para as Rés não cometer uma recidiva, e ainda a gravidade da ofensa, dentre outros aspectos, de forma que o quantum seja razoável. In casu, a primeira autora adquiriu o produto (assentocom mais espaço) notadamente por ser idosa e por conta dos males que lhe acomete, em confronto com a Recorrente e a Companhia Aérea como empresas de grande porte.

13. Frise-se que o arbitramento gravitou próximo a condenações de casos semelhantes que tanto passam por esta Turma Recursal, não se sustentando a alegação de que não houve respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

14. Em relação a segunda autora, Érika Figueira, esta alega que, diante da incerteza do embarque de sua mãe, primeira autora, teve que se ausentar da aula que estava assistindo e se deslocar até o aeroporto, a fim de socorrê-la, especialmente porque a primeira autora não domina a língua inglesa e porque é idosa, o que requer cuidados. Pede dano moral (i) pelo tempo que ficou no aeroporto para resolver o embarque sua mãe, com ligações e mensagens a recorrente (ii) perda da aula de suma importância para a conclusão do mestrado (iii) ver sua mãe, primeira autora, apreensiva com relação a resolução da questão e pela indisponibilidade de assento conforto. Fundamenta o seu pedido com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

15. No caso, é de se presumir que a primeira autora, por estar em um país estrangeiro, pudesse precisar de auxílio de algum familiar para acompanhá-la, principalmente por ser idosa e por não dominar o idioma. De acordo com os fatos alegados, a primeira autora compareceu ao aeroporto sozinha, e somente posteriormente pediu a ajuda da filha, diante da situação vivenciada. Já no que toca ao desvio produtivo, também sem razão a segunda autora.

16. Isso porque, a teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, de amor-próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. No caso, a segunda autora não conseguiu demostrar nos autos incansáveis tentativas a ponto de se enquadrar na teoria do desvio produtivo do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano como um dano sem a dimensão suscetível para impor a reparação.

17. Assim, não restam configurados os danos morais da segunda autora por não comprovar que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do ocorrido, tratando-se de mero constrangimento, o que não se mostra suficiente para gerar abalo moral indenizável.

18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar a sentença a fim de excluir a condenação dos danos extrapatrimoniais em favor da segunda autora, Erica Figueira de Almeida Werneck, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

19. Deixo de impor condenação a título de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois não há recorrente integralmente vencido.